Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 89120604 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento (obrigação de fazer), processo 0705463-15.2021.8.07.0020, ajuizada por Mayara Gonçalves de Freitas em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora a fim de obrigar a ré a autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento “30101271 TUSS:DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOME EM AVENTAL x1”, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor necessário à intervenção médica, a contar do 6o dia que descumprir a decisão”. Inconformada, interpôs a requerida o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25615041), relata que a pretensão se baseia no diagnóstico de câncer na mama – carcinoma ductal infiltrante de mama esquerda (QIL/MASTECTOMIA), Id. 9103460 do processo de referência, na região da barriga e na tireoide, em que a agravada solicitou a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados: 31009050 - TUSS – diástase dos retos abdominais trat. cirúrgico x1; 31009166 - TUSS – herniorrafia umbilical x1; 31009255 - TUSS – reconst. Parede abdo c retalho muscul. ou miocutâneo x1; 31307124 - TUSS – ressecção de tumor de parede abdominal pélvica x1; 60000651 - TUSS – diária de apto standard x1; 30101271 – dermolipectomia para correção de abdome em avental x1. Menciona praticamente todos terem sido autorizados, a exceção de um, o 30101271 – dermolipectomia para correção de abdome em avental x1, que foi negado por falta de cobertura contratual para o tratamento prescrito, em razão de não atender os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) estabelecida pela ANS e, portanto, não estar contemplado no rol da ANS. Menciona que a liminar foi deferida e lhe obrigou a autorizar e custear o tratamento médico referente à cirurgia de reconstrução mamária, com retalhos locais de caráter reparador, e reconstrução da parede torácica, incluindo internação e materiais médicos necessários, sob pena de multa. Frisa o cumprimento da liminar, tempestiva e integralmente, apesar de ressaltar que o tratamento pleiteado não possui previsão legal ou contratual e diz que foi notificado o prestador, o Hospital Daher Lago Sul, sobre a autorização do custeio do procedimento cirúrgico em sua totalidade. Ressalta que, embora a agravada alegue que ainda não teria sido agendado o procedimento, o fato não lhe pode ser atribuído, mas apenas ao prestador de serviço, em relação ao qual não exerce ingerência em suas atividades rotineiras. Aduz não estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada no processo de referência. Em relação à probabilidade do direito e risco útil ao processo e lesão grave e de difícil reparação, ressalta que o procedimento pleiteado é de cobertura expressamente excluída e não previsto no rol taxativo de cobertura da ANS e que apenas na hipótese de ser definitivamente condenada, após a realização da fase instrutória, deverá cumprir a obrigação. Menciona que o contrato é por demais claro quanto às hipóteses de exclusão de cobertura, e que a agravada tem plena consciência de que não contratou e não paga o prêmio em relação a determinados riscos, como o procedimento cirúrgico pleiteado. Assinala que a recorrida não pode se aproveitar da sua própria torpeza e, em desacordo com os artigos 757 e 760, do CC, com o Decreto-lei 73/1966 e com os arts. 129 e 135, do Decreto 60.459. Aponta que a cláusula restritiva é perfeitamente lícita, com redação clara e compreensível. Brada que o STJ, no REsp 1733013/PR, alterou o entendimento no sentido de considerar a natureza do rol de procedimentos da ANS como taxativo, e não exemplificativo, e destaca que a Resolução Normativa 428 é clara ao dispor a taxatividade das coberturas básicas, como a contratada pela agravada. Realça que, em caso de contratação de cobertura especial e de alta complexidade, com pagamento de prêmio elevado, seria possível considerar o caráter exemplificativo da cobertura contratada. Sustenta a existência de risco útil ao processo no caso de mantida a decisão liminar, obrigando-a a autorizar procedimento cirúrgico em favor da agravada, e, no caso de improcedência dos pedidos autorais na ação principal, os valores despendidos, que são elevados, serão de difícil, senão quase impossível, reparação. Ao final, requer se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC, para desobrigar a Agravante a custear o procedimento cirúrgico de DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOME EM AVENTAL. No mérito, requer a revogação da decisão proferida em ID 89120604, em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, visto que os procedimentos e materiais solicitados não possuem cobertura contratual, vez que não indicados pela junta médica, e portanto sem previsão no rol da ANS e sem cobertura. Requer ainda seja reconhecido o integral e tempestivo cumprimento da obrigação deferida em sede de liminar, vez que, conforme comprovantes anexo, o procedimento foi devidamente autorizado junto ao prestador, que inclusive exauriu ciência e recebimento da autorização. Preparo regular (Id 25624507, p. 1/2). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, em que pleiteou liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, seja compelida a “deferir a medida liminar antecipatória requerida em tutela de urgência, em sede de obrigação de fazer para compelir a ré a dar a cobertura ao procedimento cirúrgico de “dermolipectomia para correção de abdome em avental”, sob pena de multa cominatória diária pelo descumprimento da obrigação a ser fixada e arbitrada pelo juízo, requerendo ainda seja a liminar ratificada em sentença”. (Id 89099838 do processo de referência) O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 16/4/2021 (Id 89120604 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, a fim de determinar à ré/agravante que “DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento “30101271 TUSS: DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOME EM AVENTAL x1”, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa equivalente ao 1 vez e meia o valor necessário à intervenção médica, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora”. A demandada/agravante foi intimada pessoalmente para cumprimento da ordem judicial em 22/4/2021 (Ids 89204447 e 89609249 do processo de referência). Habilitou-se nos autos em 23/4/2021 (Id 89724116 do processo de referência) e compareceu, no mesmo dia, para informar o integral cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência e apresentou cópia das guias de autorização enviadas para a entidade hospitalar prestadora do serviço, para viabilizar a realização de todos os procedimentos cirúrgicos prescritos, inclusive aquele único que não foi inicialmente autorizado (Ids 89724125, 89724126 e 89724127 do processo de referência). Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF[2]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo de oferecer contestação, somente protocolada em 13/5/2021 (Id 91610252 do processo de referência), data em que também interpôs este agravo de instrumento e a comunicou ao juízo a quo (Id 91610283 e 91610286 do processo de referência). Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 13/5/2021, muito depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada em 22/4/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)